Tribunal: TJMT
Processo: 0002879-56.2012.8.11.0008
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0002879-56.2012.8.11.0008
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ANALISADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
01. É nula, por não observar o disposto nos artigos 564, V, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição da República, a decisão de pronúncia que não enfrenta a tese de legítima defesa arguida em sede de alegações finais.
02. Recurso conhecido e provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002879-56.2012.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KACIO JUNIOR ALVES TORRES - CPF: 503.580.811-49 (RECORRENTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), FABIANI PEREIRA DE SOUZA DALL ALBA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), ADILCIO PEREIRA TORRES - CPF: 867.379.531-15 (RECORRENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.925.861-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO
121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL)
. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ANALISADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. É nula, por não observar o disposto nos artigos 564, V, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição da República, a decisão de pronúncia que não enfrenta a tese de legítima defesa arguida em sede de alegações finais.

02. Recurso conhecido e provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Kácio Junior Alves Torres
e
Adilcio Pereira Torres
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres nos autos da ação penal n. 0002879-56.2012.8.11.0008, que os pronunciou como incursos no crime previsto no artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal (id. 212625508).

Nas
razões recursais
, os recorrentes sustentam, em sede de preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia por não analisar a tese de legítima defesa deduzida nas alegações finais. No mérito, pretendem a absolvição sumária, em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 23, II, do Código Penal. Subsidiariamente, pugnam pelo decote das qualificadoras (id. 216948974).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 216948976).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 216948977).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 218860693).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise das pretensões.

Extrai-se dos autos que os recorrentes
Kácio Junior Alves Torres
e
Adilcio Pereira Torres
foram denunciados pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, contra Flaviano Pereira da Silva, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 06/05/2012, por volta de 13:00 horas, no Parque de Exposições situado no município de Denise-MT, termo desta comarca, os denunciados, agindo com animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vitima, mataram Flaviano Pereira da Silva, desferindo-lhe golpe mortal em posse de uma arma branca, tipo faca, atingindo-o no tórax, perfurando o miocárdio, o que lhe ocasionou a morte, conforme Laudo de Necropsia de fls. 46/51.

Conforme se apurou, alguns dias antes dos fatos, o denunciado Kacio, em uma festa, foi conversar com a esposa da vitima. Consta que a vitima não gostou do teor da conversa, e então ocorreu uma breve discussão entre eles.

Já no dia dos fatos, em uma festa no Parque de Exposições, o denunciado Kacio, por conta daquela pequena discussão e já com animus necandi, desferiu um tapa na cara da vitima, momento em que entraram em vias de fato.

Consta que, neste momento da briga, o denunciado Adilcio, previamente em conluio com o denunciado Kacio, apos imobilizar a vitima, deixando-a contra o solo, desferiu um golpe de faca, atingindo-a na região do tórax, causando sua morte.

Assim, extrai-se que os denunciados agiram por motivo fútil, em razão de uma previa discussão de somenos importância entre a vitima e Kacio; e, ainda, utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa, eis que agindo com superioridade de forças, após imobilizar a vitima, a qual estava desarmada, desferiram um golpe mortal em seu coração [...]”.
(id. 216948936 – págs. 1/2).

Após a instrução, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou os réus nos termos da denúncia oferecida.

Irresignados, os recorrentes discorrem, em sede de preliminar, que a sentença de pronúncia é nula, porquanto não analisa, sequer minimamente, a tese de legítima defesa exposta nas alegações finais.

Pois bem. A preliminar de nulidade comporta acolhimento.

É certo que a sentença de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista alternativa, porquanto encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri e determina a submissão do acusado/pronunciado ao julgamento pelos seus pares.

Assim, a instrução probatória realizada no
judicium accusationis
objetiva apurar a existência ou não de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual, a rigor, serve como filtro para que apenas casos com verdadeira base empírica sejam levados a julgamento popular.

Nesse contexto, embora o § 1o do art. 413 do Código de Processo Penal preceitue o uso de linguagem moderada na pronúncia, de modo a evitar o aprofundamento excessivo no mérito da causa, deve o magistrado enfrentar as teses defensivas, de modo direto ou indireto, notadamente aquelas que implicam na absolvição sumária do acusado.

Nesse sentido, o artigo 564, V, do Código de Processo Penal e o artigo 93, IX, da Constituição da República assentam a necessidade de se motivar adequadamente as decisões judiciais, incluindo a que encerra esta etapa do sumário da culpa no procedimento especial do júri, sob pena de nulidade do ato.

Nesta linha de raciocínio, o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] Cuida-se de uma garantia do réu, ao conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento, como ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, e, também, constitui um direito da sociedade acompanhar, pela motivação, a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos [...] Nada impede o triunfo da prudência, demonstrando não ser caso de absolvição por enquanto, porque as provas são dúbias, comportando variadas interpretações, nem tampouco de impronúncia, porque há indícios suficientes a demonstrar ser o réu o autor do delito, num juízo de mera admissibilidade. Assim,
a despeito de ser moderado nos seus termos, jamais deve o juiz deixar de fundamentar a pronúncia, avaliando e rejeitando, se for o caso, as teses levantadas pela defesa.
[...]”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Direito Processual Penal, 20a Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2023, p. 1455) – sem destaques no original.

Portanto, a sentença de pronúncia exige, ainda que de forma concisa e sem aprofundamento meritório, a exposição dos motivos que levaram o julgador a concluir acerca da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, enfrentando, neste caminho, as teses defensivas capazes de infirmar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a defesa do recorrente Kácio Junior Alves Torres, ao apresentar suas derradeiras alegações, após realizar um detalhado compêndio dos elementos de informação do caderno inquisitivo e das provas orais produzidas em instrução, argumentou que a conduta do réu estaria albergada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, consoante se infere:

“[...]
4 – DO DIREITO

4.1 – DA LEGÍTIMA DEFESA

O acusado Kácio nada mais fez do que se defender da agressão da vitima, que movida pelo ciúme o atacou, e ao se defender da injusta agressão, adveio a luta corporal que resultou no ferimento fatal causado pela arma que a própria vitima portava.

O reconhecimento da exclusão da ilicitude se faz necessário, na forma do artigo 23, II e 25 do Código Penal. [...]

A prova desse juízo de certeza, autorizador da absolvição sumária, resta amplamente demonstrada, onde ate mesmo o irmão da vitima afirma que: “meu irmão tava errado, não precisam pensar em vingança, porque a gente vai continuar tocando nossa vida, meu irmão estava errado e infelizmente eu vou ter que conviver com isso porque eu não vou atrás de vingança”. [...]

Portanto, levar o acusado a júri seria apenas querer ouvir dos jurados, o que o próprio Juiz pode e deve reconhecer nesse momento: O acusado Kácio agiu em legitima defesa ao sofrer a injusta agressão perpetrada pela vitima. Sua absolvição sumária é medida que se impõe, e não há que se cogitar 'data maxima venia' do jargão 'in dubio pro sociedade', pois não existem duvidas de que o acusado agiu em legitima defesa [...].”
(id. 216948937 – págs. 96/97).

A sentença de pronúncia, por sua vez, nada menciona sobre a tese de legítima defesa. E, inclusive em relação aos indícios suficientes de autoria exigidos artigo 413 do Código de Processo Penal, limita-se à menção de 3 (três) depoimentos, dois deles fornecidos em sede policial, o que sequer se aproxima das 14 (quatorze) testemunhas que foram ouvidas em juízo. Veja-se:

“[...]
DA MATERIALIDADE.

A materialidade delitiva encontra repouso no Boletim de (fls. 7 - 8 de ID n. 58963454), Laudo Pericial de Necropsia n
o
0485/2012 (fls. 48 – 52 de ID n. 58963454), Atestado de Óbito (fl. 58 de ID n. 58963454), Relatório Policial (fl. 46 de ID n. 58963454), bem como por todos os depoimentos constantes nos autos.

DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

No mesmo sentido alhures indicado, a autoria delitiva do crime ressurge incontroversa, também não apresentando dificuldades em sua caracterização, o que se conclui diante da dinâmica dos fatos.

Destarte, inicialmente, pela declaração dada à autoridade policial, da testemunha
RANIERI RIBEIRO DE MATOS
, que presenciou o ocorrido, veja:

“QUE o declarante estava no Parque de Exposição da cidade, aonde estava acontecendo uma festa de comemorarão de aniversario da cidade; QUE chegou por volta das 11:00hs, e já estavam no local o FLAVIANO com seu irmão JOSE PEREIRA e outras pessoas; QUE do outro lado estava o KACIO, com seu pai e sua esposa; QUE ficou por um tempo, e depois foi comprar uma cerveja, antes de chegar na barraca viu que estava ocorrendo uma briga, mas não sabia quem estava brigando; QUE ao se aproximar viu que o KACIO e o FLAVIANO estavam brigando, e o FLAVIANO estava no chão, e o KACIO por cima, e em seguida o declarante viu o pai do KACIO o ADILCIO, pisou na cabeça do FLAVIANO; QUE o declarante ainda não tinha visto que o FLAVIANO estava ferido; QUE o declarante juntamente com o PAULO EVANDRO separaram os dois, sendo que o declarante tirou o FLAVIANO e o PAULO EVANDRO tirou o KACIO; QUE no meio do tumulto não viu mais o pai do KACIO; QUE o declarante levou o KACIO para o carro dele e o deixou lá; QUE o declarante estava com o óculos do FLAVIANO e foi levar para ele, e encontrou com PAULO EVANDRO segurando o FLAVIANO; QUE nesse momento viu que o FLAVIANO estava ferido, e sendo ajudado por PAULO EVANDRO; QUE foi levar o FLAVIANO no hospital municipal, juntamente com PAULO EVANDRO e MARQUINHOS, que trabalha na Usina; QUE deixou o FLAVIANO ainda com vida no Hospital Municipal, e ficou esperando noticias, e cerca de meia hora depois, o FLAVIANO veio a obito; QUE afirma ser amigo de FLAVIANO e KACIO, e não tinha conhecimento que existia algum desentendimento entre os dois; QUE não sabe o motivo da briga; QUE não viu o momento que o FLAVIANO foi ferido; QUE confirma que o KACIO e o seu pai estavam brigando com o FLAVIANO, mas não sabe dizer qual deles desferiu o golpe em FLAVIANO; QUE durante o trajeto viu que a faca estava quebrada no peito de FLAVIANO; QUE nunca havia presenciado outra briga entre os dois (...).

Temos ainda a declaração da testemunha
PAULO EVANDRO PERIM COSTA
, que relatou detalhadamente perante o juízo os fatos acontecidos no dia do ocorrido, a seguir:

(...)
TESTEMUNHA:
na verdade no dia do fato ele estava comigo no carro, quando a gente parou porque tinha mais umas fichas de cerveja, aí estava tendo outro evento na praça do município de Denise lá, aí eu falei pra gente descer pra lá né, estava tendo um negócio de moto lá, aí eu falei vamos descer pra lá, ele estava de carro e ele estava junto comigo, aí nisso a gente tava saindo e ele falou que tinha mais algumas fichas de cerveja, aí eu falei então pega a cerveja e e leva pra lá, a gente vai ficar por lá mesmo.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
quem falou isso para o senhor foi o Flaviano?
TESTEMUNHA:
o Flaviano. Aí nisso, ele só parou pra pegar a cerveja, eu fiquei esperando ele dentro do carro, tinha mais duas meninas que estavam junto, nisso a gente ficou conversando enquanto ele foi pegar a cerveja, aí foi quando aconteceu o fato no dito barracão lá, aí depois que apareceu tudo aquilo lá, que abriu um pouco assim, aí eu vi que era uma briga, até comentei com as meninas “ixi, tá acontecendo alguma briga ali dentro”, aí elas ainda falaram bem assim “ah, vamos lá ver”, aí eu falei “você tá louca? Vamos ficar aqui, nós não sabe o que tá acontecendo”, aí foi quando abriu um pouco o tumulto que eu vi que era o Flaviano que tava, aí eu desci do carro, aí foi nessa hora que eu vi realmente que o Flaviano tava tendo essa confusão com eles lá, aí nisso com a aquela turma do “deixa disso” a gente saiu dali, aí na hora que estava mais adiante um pouco, foi quando ele começou a levantar a camisa e eu vi que ele estava ferido, estava ferido com uma faca.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
o senhor chegou a conversar com ele? Ele estava lúcido pra conversar, pra explicar o que aconteceu?
TESTEMUNHA:
na verdade, na hora, pelo calor de tudo que estava acontecendo ali a gente não chegou a conversar, até porque eu me preocupei na hora que eu vi a faca no peito dele, então a primeira reação minha foi “cara, vamos para o hospital, vamos para o hospital” a gente não chegou falar, só que no momento, no dia lá do rolo, que aquela turma do “deixa disso” recolheu um pro lado e o outro pro outro, eu vi ele olhando pro Kacio, porque é uma briga né, era uma confusão com o Kacio, mas chegar de falar que foi ele eu não ouvi.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
o senhor então não viu o Kacio brigando com ele?
TESTEMUNHA:
não, os dois eu vi, eles estavam brigando os dois, os dois não, os três, o pai dele também estava junto.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
como é o nome do pai do Kacio?
TESTEMUNHA:
eu não conheço ele.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
o que o senhor viu nessa briga? Como eles estavam brigando?
TESTEMUNHA:
na verdade, na hora que eu vi ele já estava no chão.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
então o senhor não estava no meio do caminho?
TESTEMUNHA:
não, não.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
o senhor falou que ele estava com uma faca no peito, a faca estava enfiada no peito dele?
TESTEMUNHA:
tava cravada no peito, embaixo do peito dele uns dois dedos mais ou menos.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
quantos ferimentos, como foi os ferimentos que ele passou Paulo? Levou quantas facadas, como foram os ferimentos?
TESTEMUNHA:
só uma só foi uma facada.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
o senhor chegou a mencionar aqui na Delegacia que o senhor teria visto a briga, alguma coisa assim, inclusive com o pai do Kacio.
TESTEMUNHA:
não, o que eu vi lá foi quando eu desci do carro e eles estavam deitados no chão, estava os três embolados ali.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ah tá, eles estavam embolados?
TESTEMUNHA:
sim, eles estavam no chão ali, agora como aconteceu eu não sei, até porque eu estava dentro do carro.
PROMOTOR DE JUSTIÇA
: o senhor chegou a ver alguém dando soco no Flaviano?
TESTEMUNHA:
ali tava uma trocação danada, tava os três ali, os dois alterados, o pai do Kacio também tava, tudo junto ali, na verdade uma confusão né.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
quem é Ranieri, ele estava junto nesse momento também?
TESTEMUNHA:
o Ranieri após a briga ali, a confusão, porque todo mundo é conhecido né, ele chegou ali (...) ele me ajudou a levar o Flaviano no hospital.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
o senhor chegou a apartar a briga deles?
TESTEMUNHA:
apartar sim, na hora que eu desci do carro, que eu vi eles lá, a gente começou a puxar, um puxou pro lado outro puxou pra outro.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
quem que o senhor tirou da confusão ali, quem que o senhor apartou?
TESTEMUNHA:
meu Deus do céu, cara, na verdade a gente ia puxando um, na hora que um ia saindo a gente ia pegando o outro e puxando, a gente foi tirando ali, eu lembro de ter puxado o Kacio fora, aí na hora que a gente recolheu um pouco acho que alguém já tinha tirado o Flaviano, acho que eu voltei lá onde o Flaviano tava, tem tempo demais isso daí.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
o Flaviano então estava consciente, ele não estava caído no chão?
TESTEMUNHA:
tava andando, não, estava andando, na hora que eu cheguei nele ele já tinha me mostrado a faca, ele ainda estava andando, aí foi quando a gente pegou o carro, aí saindo da onde ele estava até chegar no carro que ele foi se entregando, tanto que quando ele chegou no carro, o carro era meu ainda, ele já foi carregado.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
e o senhor sabe dizer o motivo dessa briga?
TESTEMUNHA:
se eu falar a verdade para o senhor eu nem sabia se eles tinham alguma desavença ou coisa parecida.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
deixa eu perguntar, o senhor não sabia de nenhuma briga?
TESTEMUNHA:
não, nunca soube de nada.
PROMOTOR DE JUSTIÇA:
o Flaviano nunca mencionou isso para o senhor?
TESTEMUNHA:
nunca (...)”.

Corroborando com os depoimentos acima, temos as declarações da testemunha
JAQUELINE VIANA DOS SANTOS
, esposa da vítima, durante a fase extrajudicial, vejamos a seguir:

“QUE a declarante convivia maritalmente com FLAVIANO PEREIRA DA SILVA há cerca de 4 (quatro) anos; QUE no dia 06/05/2012 estava em sua casa com seu marido FLAVIANO e por volta das 07:30hs da manhã o PAULO EVANDRO foi buscar seu marido para irem a cavalgada; QUE a declarante conversou com FLAVIANO pelo celular por volta das 13:20hs, e ele disse que estava no Parque de Rodeio e já iria para casa; QUE minutos depois recebeu uma ligação de alguém que não sabe dizer quern é, dizendo que seu marido estava no hospital, pois ele teria sido esfaqueado; QUE a declarante conhecia o KACIO, pois o pai da declarante conhece a família do KACIO; QUE se recorda de há dias atrás numa festa na cidade, onde a declarante estava com FLAVIANO e sua amiga IRIS, e que o KACIO veio conversar com a declarante querendo que ela apresentasse sua amiga para ele, e nesse momento o FLAVIANO chegou e perguntou o que era, a declarante explicou para o FLAVIANO, porem o KACIO disse algo que a declarante não se recorda, que acabou provocando o FLAVIANO, e nesse dia eles discutiram por alguns minutos, mas não teve agressão física, e logo a declarante chamou o FLAVIANO para ir embora; QUE afirma que essa foi a única vez que presenciou um desentendimento entre eles; QUE a declarante não consegue entender o que aconteceu, pois o FLAVIANO era uma pacífica e tinha vários amigos; QUE perguntado sobre o KACIO e seu pai disse não querer falar pois não tinha qualquer relacionamento com eles.”

De se notar, pois, que os elementos indiciários coligidos na seara investigativa, bem como em juízo, foram convincentes no apontamento dos réus como os autores do delito [...]”.
(id. 216948958).

Como se vê, a sentença de pronúncia se apresenta demasiadamente genérica, pois não analisou o acervo probatório, em especial a prova testemunhal, notadamente no que se refere à alegação de legítima defesa.

Destaca-se que, apesar de a Procuradoria-Geral de Justiça afirmar que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos suscitados pelas partes, bastando a exposição dos motivos que amparam a sua deliberação, este entendimento se aplica quando se trata de argumentos relacionados a um mesmo capítulo decisório.

Em contrapartida, quando se está diante de teses que impactam significativamente na solução da controvérsia, é essencial que haja a escorreita análise na decisão, em cumprimento ao estrito dever constitucional previsto no artigo 93, IX, da Constituição da República.

Acrescenta-se, ademais, que a sentença penal que não aprecia as alegações defensivas relevantes padece de nulidade absoluta, eis que gera indiscutível prejuízo aos caros princípios da ampla defesa e do contraditório.

Diante desse cenário, inexiste outra providência senão declarar a nulidade da sentença de pronúncia, como preceitua este Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA EX OFFICIO PELO RELATOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DECISUM ANULADO PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. A simples afirmação de que análise da tese de legítima defesa é tema reservado aos jurados não constitui fundamentação idônea para que o magistrado deixe de enfrentar tal questão na decisão de pronúncia, sobretudo porque o artigo 415 do Código de Processo Penal preceitua que ‘o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: (...) IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”.
(TJMT, RSE n. 1007881-50.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Por corolário, de rigor o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra sentença seja proferida, desta vez com a devida análise dos elementos de convicção produzidos durante a instrução, sobretudo para enfrentar a tese de legítima defesa alegada pelo recorrente Kácio Junior Alves Torres em sede de alegações finais.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise, nesta instância revisora, do pedido de absolvição sumária e de decote das qualificadoras.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe provimento
,

para
acolher
a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024